Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno.
2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução.
3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal.
4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno.